Tribunal: TJMT
Processo: 0011905-87.2019.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011905-87.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE PADUA CABRAL - CPF: 122.969.531-15 (EMBARGANTE), SEBASTIANA MALTA CABRAL - CPF: 206.045.481-68 (EMBARGANTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), DEYVES ROBERTO GOMES CABRAL - CPF: 044.944.301-96 (EMBARGANTE), JAYME ROSSETO - CPF: 746.993.008-63 (EMBARGADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), JEFFERSON ROSSETTO - CPF: 111.263.218-26 (EMBARGADO), ANTONIO DE PADUA CABRAL - CPF: 122.969.531-15 (EMBARGADO), DEYVES ROBERTO GOMES CABRAL - CPF: 044.944.301-96 (EMBARGADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), SEBASTIANA MALTA CABRAL - CPF: 206.045.481-68 (EMBARGADO), JAYME ROSSETO - CPF: 746.993.008-63 (EMBARGANTE), JEFFERSON ROSSETTO - CPF: 111.263.218-26 (EMBARGANTE), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), SEBASTIANA MALTA CABRAL - CPF: 206.045.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL EM MENCIONAR CORRÉ EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação principal, reduzindo o valor da condenação por perdas e danos, mantendo os demais termos da sentença. O embargante alega contradição na menção à corré, excluída do polo passivo, e omissão quanto à readequação dos honorários de sucumbência diante da redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há contradição no acórdão ao mencionar parte que foi excluída do processo; (ii) se houve omissão quanto à necessidade de readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, tendo em vista a redução do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menção à corré excluída do processo limitou-se ao relato do histórico processual, não interferindo no dispositivo do acórdão nem implicando rediscussão de matéria com coisa julgada.

4. Quanto aos honorários advocatícios, constatou-se omissão, pois o acórdão não abordou expressamente a base de cálculo da verba. Sanando o vício, considerou-se legítima a manutenção dos honorários em 10% sobre o valor da causa, dado o caráter híbrido da ação e o proveito econômico envolvido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. A simples menção a parte excluída do processo no histórico processual não configura contradição nem afronta à coisa julgada. 2. É legítima a fixação da verba honorária sobre o valor da causa, quando este reflete o interesse econômico global da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.380.654/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Deyves Roberto Gomes Cabral em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso principal e desproveu o recurso adesivo, reformando a sentença proferia nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos, unicamente para reduzir o valor da condenação por perdas e danos para R$ 9.664,30.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição na decisão colegiada, em razão da indevida menção à corré Sebastiana Malta Cabral, cuja exclusão do polo passivo teria transitado em julgado, bem como omissão quanto à readequação dos honorários de sucumbência diante da significativa redução do valor da condenação. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para suprir os apontados vícios e, subsidiariamente, que sejam atribuídos efeitos infringentes ao julgado.

Os embargados, por sua vez, apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso (ID 308817356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição pela indevida menção à corré Sebastiana Malta Cabral, já excluída do polo passivo, e omissão quanto à necessidade de readequação dos honorários de sucumbência em virtude da redução do quantum indenizatório.

Ocorre que, no primeiro ponto, o voto condutor apenas contextualizou o histórico processual, mencionando a exclusão da referida corré e a fixação dos honorários em seu favor, sem alterar o comando sentencial que transitou em julgado. A mera referência não configura contradição entre a fundamentação e o dispositivo, nem implica reapreciação de questão definitivamente estabilizada.

No segundo ponto, contudo, verifica-se que, de fato, ao apreciar a apelação principal, este colegiado limitou-se a reduzir o quantum indenizatório, mantendo “os demais termos da sentença”, sem enfrentar de forma expressa à base de cálculo da verba honorária.

Sanando a omissão, esclareço que a sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.775.937,36). O critério adotado mostra-se adequado porque a ação ajuizada possui natureza híbrida: declaratória, no tocante à rescisão do contrato de arrendamento de imóvel rural, e condenatória, quanto à indenização por perdas e danos.

A rescisão contratual, embora declaratória, gera reflexos patrimoniais relevantes, pois libera os autores de obrigações contratuais futuras e fundamenta a pretensão indenizatória. Assim, não se pode restringir a base de cálculo dos honorários apenas ao montante da condenação, já que o interesse econômico da demanda não se limita ao valor indenizatório.

O art. 85, § 2º, do CPC prevê, como critérios possíveis, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo integralmente, o valor da causa. Nesse contexto, a opção do juízo de origem de fixar os honorários sobre o valor da causa é legítima e deve ser mantida.

Nesse sentido, destaca-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. 1 . Discute-se nos autos acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, se devem incidir sobre o valor da causa ou do proveito econômico. 2. É possível a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa nos casos em que o proveito econômico não for mensurável. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2380654 MT 2023/0191755-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Também não prospera a alegação de omissão. O acórdão foi categórico ao restringir a reforma da sentença à redução do valor da condenação, consignando expressamente a manutenção “dos demais termos da origem”. A verba honorária, arbitrada em 10% sobre o valor da causa, foi, portanto, preservada.

Ante o exposto, sem efeitos modificativos,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, apenas para suprir a ausência de fundamentação no tocante à readequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025